Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701636-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: D&amp;W CREDI CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS LTDA RECORRIDO: ELIAS DAHER JUNIOR D E C I S Ã O O termo “efetivado” nos documentos de ID 25978519 e 25978520 não indica com precisão que se refere à efetivação do pagamento, já que está aposto em um documento provisório (“DETALHE DO COMPROMISSO”). O documento não se reveste dos elementos necessários para se aferir o efetivo recolhimento das despesas processuais. Confiro novo prazo de 48 horas para o recorrente demonstrar o processamento do pagamento, que pode se dar mediante declaração do banco ou por emissão do comprovante definitivo. De outra parte, a assinatura constante na procuração acostada em ID 27588989 destoa da que se acha inserta no contrato social da empresa e outros documentos (ID 27588992). Defiro o prazo de 48 horas para a parte providenciar o reconhecimento de firma da procuração. (e) Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito